Tribunal: TJBA
Processo: 8038770-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038770-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ENOCH SOUSA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

AGRAVADO: CONDOMINIO RIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:

Direito processual civil. Recur
so de agrav
o de instrumento. Execução de honorários advocatícios. Determinação de produção de prova pericial contábil. Decisão interlocutória.
Cabimento do recurso. A
rt. 1.015, parágrafo único,
CPC
.
E
xistência de controvérsias objetivas quanto ao parcelamento do débito.
D
eterminação
d
o marco inicial,
d
os consectários legais e
d
o quantum debeatur antes do cálculo do valor remanescente.
Decisão reformada em parte. Recurso
provi
d
o parcial
mente.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por Enoch Sousa Júnior contra decisão interlocutória que, em ação de execução movida
pel
o Condomínio Riguat, deferiu a produção de prova pericial contábil para apuração do valor remanescente de débito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais.

2 - O agravante sustenta omissão e contradição da decisão, alegando que teria sido indevidamente fixado o valor de R$ 313.028,83 como ponto de partida dos cálculos, ignorando suas manifestações e planilhas juntadas aos autos.

3 - O agravado, em contrarrazões, alega que o débito foi objeto de parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, com entrada de 30% e saldo parcelado em seis vezes, mas sem o acréscimo de correção monetária e juros de 1% ao mês, o que justificaria a divergência quanto ao quantum devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível o agravo de instrumento contra a decisão que defere a produção de prova pericial em execução; (ii) se a decisão impugnada incorreu em vício ou ilegalidade ao mencionar o valor de R$ 313.028,83 como referência;
e,
(iii) se a perícia deve ser delimitada de modo a esclarecer previamente o marco inicial dos cálculos, os consectários legais incidentes e o valor integral do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, admite expressamente a interposição de agravo de instrumento contra decisões proferidas em processos de execução, razão pela qual o recurso é cabível.

6 - A decisão recorrida está no âmbito do poder instrutório do Juízo (CPC, art. 370), não configurando teratologia ou abuso, sendo legítima a determinação de prova pericial quando há divergência contábil entre as partes.

7 - Contudo, as circunstâncias apontadas pelo agravado - parcelamento do débito sem incidência de encargos legais -, bem como as dúvidas suscitadas pelo agravante quanto ao marco inicial e critérios de cálculo, evidenciam a necessidade de esclarecimento técnico detalhado.

8 - Para evitar controvérsias posteriores e assegurar transparência na prova pericial, é necessário determinar que o perito,
além de outros pontos necessários ao esclarecimento técnico e
antes de apurar o valor remanescente, indique expressamente: (i) o marco inicial a ser adotado, (ii) os consectários legais incidentes e (iii) o valor integral do débito exequendo (
quantum debeatur
), com a respectiva memória de cálculo.

IV. DISPOSITIVO
9 - Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
a
gravo de instrumento
n°
8038770-37.2025.8.05.0000
, em que é a
grav
ante
ENOCH SOUSA JÚNIOR

e, como a
grav
ado,
CONDOMÍNIO RIGUART
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e,
no mérito,

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso, nos termos do voto do Relator.